Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
À Secretaria, para que, com as providências de praxe, reclassifique o feito para agravo de instrumento. Cumpra-se. À luz do disposto nos arts. 9°, caput, e 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes, para, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do Despacho de ID 42457539. Após, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos.